Tribunal: TJSP
Processo: 1003989-31.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, E BEM DOSADA MONOCRÁTICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, E BEM DOSADA MONOCRÁTICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/15).
Apelação não provida.